Tribunal: STF
Processo: HC 190635
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Euro Bento Macial Filho e outro, contra decisão monocrática proferia por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 603.509/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (5 (cinco) invólucros de cocaína, pesando 426 gramas; 27 (vinte e sete) tijolos de maconha, sendo 17 (dezessete) tijolos, pesando 3.295,2 gramas de maconha e mais 10 (dez) tijolos pesando 7.444,09 gramas da mesma substância, totalizando 10.739,29 gramas de maconha; mais 140 (cento e quarenta) papelotes de maconha, pesando 419,26 gramas, além de 2 (dois) tijolos cortados ao meio, totalizando 4 (quatro) pedaços pesando 1.337,78 gramas, e mais 2 (duas) porções de cocaína, pesando 146,12 gramas - fl. 680). 
    Alega-se, inicialmente, a nulidade das provas obtidas com violação da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. Assevera-se que o ponto de partida dos policiais foi uma denúncia anônima e que eles invadiram a propriedade sem qualquer mandado judicial ou autorização de quem quer que fosse (importante repisar que a casa estava vazia, eis que “sem moradores”, quando da chegada da força policial) (fl. 10). 
    Aponta-se que a ação policial, do seu início ao fim, afrontou a Constituição Federal, o que nulifica a posterior apreensão da droga e, por consequência, esvazia a ação penal, já que fulmina a materialidade delitiva (fl. 11). Afirma-se, ainda, que a mera fuga de pessoa não identificada também não autoriza a invasão de domicílio. 
    Sustenta-se a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, destacando as condições pessoais favoráveis e o fato de que, mesmo ciente de que a polícia estava na chácara onde vive, o Paciente foi até o local, lá chegando quando tudo já estava quase acabado, e se apresentou, espontaneamente (fl. 26). 
    Postula-se, então, seja deferida medida liminar para que o paciente aguarde o julgamento de mérito do writ em liberdade, ou cumprindo medidas cautelares alternativas. 
    No mérito, requer-se a concessão da ordem para declarar a nulidade ab ovo, da ação penal, com o seu consequente trancamento, vez que, como comprovado, tudo está fundamentado em prova ilicitamente obtida (ao arrepio do inciso XI, do artigo 5º, da CF/88), com a consequente soltura do Paciente, ou, então, para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que mediante a sua substituição por medidas cautelares alternativas” (art. 319, do C.P.P.) [...] (fl. 29). (eDOC 7)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa requer a concessão da ordem “para o efeito de declarar-se a nulidade ab initio, da ação penal, com o seu consequente trancamento, vez que, como comprovado, tudo está fundamentado em prova ilicitamente obtida (ao arrepio do inciso XI, do artigo 5º, da CF/88), com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, pois só assim é que farão, os ilustres e clarividentes Ministros dessa augusta Corte, na penetrante sabedoria que os caracteriza, mais uma vez, ato de costumeira e sempre soberana JUSTIÇA!!!”
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Observe-se o teor do acórdão proferido pelo TJSP:
    “Segundo apurado, a Polícia Militar recebeu denúncia de que o morador do local mencionado estaria armazenando drogas para um indivíduo de alcunha “Berne”. Em buscas realizadas pelo imóvel, residência de foram encontradas porções de droga, além de 01 faca de cozinha com resquícios de maconha, 02 balanças de precisão, 02 espingardas de pressão, 15 mil eppendorfs vazios e um rolo de papel filme. E, em um balde plástico enterrado no quintal, encontraram mais entorpecentes, 02 rolos de fita crepe e 01 balança de precisão. 
    O paciente se apresentou como morador e assumiu a propriedade das substâncias ilícitas, alegando que as estaria guardando para um desconhecido, em troca de metade de um “tijolo” e mais uma quantia em dinheiro. Em relação às drogas localizadas no quintal da chácara, negou que lhe pertencessem. 
    No dia seguinte, em continuidade, policiais militares retornaram ao local e encontraram mais porções, que estavam acondicionadas em um saco plástico escondido em uma moita, cerca de 30 metros do local em que foram apreendidos os entorpecentes no dia anterior. 
    […]
    Ressalta-se que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo que, protraindo-se no tempo, a situação flagrancial autoriza que a prisão seja efetuada por qualquer pessoa do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. Não há, portanto, qualquer irregularidade a ser reconhecida, não havendo que se falar em “ausência de justa causa”. 
    Aliás, consta que “(...) Os milicianos se dirigiram até o local e, ao se aproximarem da chácara, avistaram um indivíduo próximo da casa. Que o indivíduo, ao avistar a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga em meio ao mato lá existente. Os Policiais Militares entraram na residência e não encontraram nenhum morador no local.” (fls. 106). E, ainda: “é evidente que os policiais ingressaram na “Chácara Silva”, sob fundada suspeita da prática de crime, após receberem denúncia anônima. Ademais, ao se aproximarem do local, antes de ingressarem, visualizaram um indivíduo fugindo em direção ao mato.” (fls. 588). Sendo assim, não se antevê qualquer ilegalidade apta a macular a ação penal, salientando-se que, chegando ao local, os policiais visualizaram que um indivíduo empreendeu fuga ao avistá-los”. (eDOC 6, p. 36)
    Com efeito, em caso de flagrante delito, a autoridade pode forçar a entrada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo no período noturno. O flagrante pode ser relativo a crime permanente, ainda que praticado sem violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a demonstração de urgência na medida. 
    No entanto, esta Corte decidiu, em repercussão geral, que a entrada deve estar “amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016).
    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, que demonstram a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente, desde que observado o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário.
    O controle a posteriori dessas ações, realizado pelo Judiciário, visa à proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Cito trecho da ementa do referido julgado (RE 603.616/RO):
    “A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.”
    Na espécie, verifica-se que as instâncias inferiores motivaram adequadamente a medida em em sede de controle a posteriori, pois “ é evidente que os policiais ingressaram na ‘Chácara Silva’, sob fundada suspeita da prática de crime, após receberem denúncia anônima. Ademais, ao se aproximarem do local, antes de ingressarem, visualizaram um indivíduo fugindo em direção ao mato”
    Portanto, nos limites cognitivos desta via, não verifico ilegalidade manifesta que justifique a superação do óbice formal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente